Tribunal: TJDFT
Processo: 0027826-41.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC. Não foram localizados bens penhoráveis do executado, resultando na suspensão do processo por um ano, conforme o art. 921, III, do CPC. Após esse período, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que se consumou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne do processo é definir se ocorreu a prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente opera quando, após o ajuizamento da execução, o exequente não adota providências concretas para a satisfação do crédito.
4. No caso em exame, a suspensão do processo ocorreu entre 25.9.2018 e 25.9.2019, iniciando-se o prazo prescricional em 26.9.2019.
5. A Lei no 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 10.6.2020 e 30.10.2020, prorrogando o termo final da prescrição para 14.2.2025.
6. A inércia do exequente em indicar bens penhoráveis ou apresentar causa interruptiva, confirma a consumação da prescrição intercorrente antes da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: 1. “A prescrição intercorrente ocorre quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Não localizados bens penhoráveis, o processo será suspenso por um ano. Em seguida, inicia a contagem do prazo da prescrição intercorrente”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; e Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 00224731619978070001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 10.4.2024.